Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. ADI No 7158. DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. CIRCULAÇÃO FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da exigibilidade do DIFAL de ICMS em decorrência da venda de mercadorias a contribuinte situado no Estado de São Paulo e entregues a destinatários localizados nesta unidade da Federação, mas com sede no Distrito Federal.

2. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal.

3. No julgamento da ADI no 7158 o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015”.

4. A sociedade empresária recorrida vendeu mercadorias para a entidade Consórcio BRT-Campinas e para a sociedade anônima Companhia Brasileira de Soluções e Engenharia, ambas com sede em Brasília. Os referidos bens, no entanto, foram entregues para as filiais das respectivas compradoras localizadas nos municípios de Campinas-SP e de São Bernardo do Campo-SP.

5. O sujeito ativo do DIFAL de ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias é o Estado onde está situado o destinatário efetivo do bem. 5.1. O aludido imposto, relativo às vendas de mercadorias efetuadas pela sociedade empresária apelada, não pode ser exigido pelo Distrito Federal.

6. Recurso conhecido e desprovido.